Tribunal: TJDFT
Processo: 0704671-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704671-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE SANTOS SPERANDIO SABINO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Gratuidade de Justiça - Objeto Único - Juntada do Preparo - Preclusão Lógica - Não conhecimento. EULELIO PINTO SOUZA FILHO interpôs Recurso de Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária da Ceilândia, a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Alegou não ter condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo para o seu próprio sustento. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID 32771567), determinando-se o recolhimento do preparo recursal. A parte Agravante juntou guia de custas do Agravo de Instrumento (ID 32802963). Houve apresentação de Contrarrazões por parte do Agravado BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. (ID 32986110), enquanto os demais Agravados deixaram de se manifestar (ID 34274556). É o relatório. DECIDO. Em que pese a possibilidade de interposição do Agravo Interno contra as Decisões Monocráticas proferidas pelo Relator, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o Agravante optou por efetuar o pagamento das custas do Recurso. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, tem afastado a benesse requerida, posição jurídica a qual também se filia esta Relatoria, em virtude dos efeitos da preclusão lógica. De fato, o pagamento das custas processuais, por si só, configura ato de todo incompatível com o próprio requerimento de Gratuidade Judiciária. A propósito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO POR DECISÃO ANTERIOR. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. ATO CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese houve o indeferimento da concessão da gratuidade de justiça. 2. A despeito da existência de decisão anterior que indeferiu a gratuidade de justiça, é possível que a parte formule novo requerimento, situação em que deverá demonstrar a alegada hipossuficiência. 3. No caso em deslinde, todavia, o agravante, ao interpor o presente recurso, efetuou o recolhimento do valor referente ao preparo recursal. 3.1. Essa situação, convém ressaltar, é contraditória em relação à própria reiteração da alegação de hipossuficiência financeira e revela a ocorrência de preclusão lógica. 4. O fato de ter o advogado constituído pela parte alegado que recolheu o valor das custas, por ato de liberalidade e com o intuito de que o recurso fosse conhecido, não afasta a contradição apontada. 4.1. Com efeito, está consolidado na jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça o entendimento segundo o qual o recurso que questiona a decisão que indeferiu a gratuidade está deispensado do recolhimento imediato do valor do preparo recursal. 4.2. Nessas hipóteses, é atribuição do relator designado proceder à análise do preenchimento dos requisitos exigidos. 5. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão 1254326, 07267393620198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 18/6/2020) Desta feita, apesar da manifestação do Agravante, não há como se conhecer do recurso. Destaco que somente seria possível o conhecimento do Agravo de Instrumento se houvesse outras matérias submetida à apreciação por esta Egrégia Corte. Todavia, o presente recurso versa tão somente sobre a gratuidade de justiça indeferida na origem. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se após os procedimentos de estilo. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator